Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711658-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO A Defensoria Pública impetra habeas Corpus em favor de Alexandre Pereira Barbosa contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria que lhe decretou prisão preventiva no dia 16/03/2020, por descumprir as condições do monitoramento eletrônico. Sustenta que ele trabalhava na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP e saiu o raio de deambulação fixado, mas tal fundamento não justifica a prisão preventiva, por ser raquítico e inconvincente. O paciente fora denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo portador de grave doença pulmonar incluído no grupo de risco estabelecido pela OMS, por ser extremamente vulnerável a COVID-19. Requer liberdade plena ou clausulada ou então a prisão domiciliar humanitária. Pede a expedição de ofício ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz – HUGO, para comprovação desse diagnóstico, afirmando, ainda, que não está recebendo seus medicamentos antes fornecidos pelo hospital em Goiânia, sendo frustrados os esforços de sua sua mãe nesse sentido. A liminar foi indeferida no plantão judicial do segundo grau pelo Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (ID 15972060) e as informações foram prestadas (ID's 16041064 e 16201818). Todavia, a Juíza da Execução não informou o estado de saúde do paciente, nem se ele depende e está recebendo medicação de uso contínuo, limitando-se a citar as informações contida no SIAPEN/WEB. A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 16447819). Considerando a notícia de comorbidade pulmonar grave e o risco de contaminação pelo vírus terrível que assola a população mundial, especialmente o Brasil, ainda com curvas ascendentes de contaminação e mortes, oficie-se à Gerência de Assistência ao Interno do Centro de Detenção Provisória - GEAIT/CDP, solicitando com urgência o relatório de saúde atualizado do paciente. Advirta-se que a GEAIT/CDP deverá buscar informações junto ao Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz – HUGO, se não tiver dados disponíveis. Cumprida a diligência, voltem conclusos. Brasília, 02 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator